Tribunal: TJDFT
Processo: 0745201-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745201-02.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707792-71.2023.8.07.0006 AGRAVANTE: DAYANE DOMINGUES DA FONSECA AGRAVADO: A. V. R. L. REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA FERREIRA LEGUICA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual perda do objeto do presente agravo, no prazo de 5 (cinco) dias, em face da sentença prolatada nos autos dos embargos à execução no 0713003-79.2023.8.07.0009, transitada em julgado, que determinou a extinção do feito originário. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora